Tribunal: TJSP
Processo: 1500094-24.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação – Autoria e materialidade demonstradas – Prova testemunhal suficiente para apontar a embriaguez – Reprimenda corretamente sopesada – Regime semiaberto mantido, face à quantidade de pena aplicada e à reincidência do acusado – Acertada a substituição da pena por restritivas de direito – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500094-24.2019.8.26.0545 Voto no 18562d
1
Registro: 2020.0000188478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500094-24.2019.8.26.0545, da Comarca de Atibaia, em que é apelante JOSIVAL
FERREIRA DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. sentença tal como lançada, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500094-24.2019.8.26.0545 -Voto no 18562d
2
Apelação: Autos no 1500094-24.2019.8.26.0545
Comarca: Atibaia 3a Vara Criminal
Apelante: Josival Ferreira de Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18562
Embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem
habilitação
Autoria e materialidade demonstradas
Prova
testemunhal suficiente para apontar a embriaguez Reprimenda
corretamente sopesada
Regime semiaberto mantido, face à
quantidade de pena aplicada e à reincidência do acusado

Acertada a substituição da pena por restritivas de direito Recurso
a que se nega provimento.
JOSIVAL FERREIRA DE LIMA foi
condenado pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de
Atibaia às penas de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de
detenção, no regime semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no
piso, além de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 02 (dois) meses e
21 (dias), como incurso nos arts. 306 e 309, ambos do Código de Trânsito
Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código Penal. A pena privativa de
liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em uma
prestação de serviços à comunidade e uma prestação pecuniária no valor de
um salário mínimo (fls. 104/121).
A Defesa apresentou recurso de apelação
pleiteando a absolvição por falta de provas ou atipicidade da conduta (fls.
257/278).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 146/149), a
D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
159/172).
É o relatório.
O réu foi condenado porque, no dia 18 de
janeiro de 2.019, às 22h58, na Rua João Neto, 39, Jardim Maracanã, na
cidade e comarca de Atibaia, teria conduzido veículo automotor com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500094-24.2019.8.26.0545 -Voto no 18562d
3
capacidade psicomotora diminuída em razão da ingestão de álcool, bem como
sem a devida habilitação para tanto.
A materialidade restou demonstrada por meio
do boletim de ocorrência (fls. 06/08) e pela prova oral colhida.
Os policiais militares Alessandro Francisco e
Lucas Cardinalli Amiranda, sempre que ouvidos, relataram que realizavam
patrulhamento quando foram acionados para atender ocorrência de trânsito
sem vítima, mas com o envolvimento de condutor em estado de embriaguez.
Constataram que o acusado, na condução de um veículo Fiat Palio, colidira
frontalmente com um automóvel VW Gol, o qual estava devidamente
estacionado na via pública. Em entrevista com o acusado, este se apresentou
em nítido estado de embriaguez, com fala pastosa, andar cambaleante e
exalando forte odor etílico. Também se verificou que Josival não era
habilitado para conduzir veículos, razão pela qual seu carro foi apreendido
(fls. 02 e 04 e mídia audiovisual fl. 98).
Benedito
Donizeti
Bueno,
na
fase
administrativa, declarou ter ouvido um forte barulho em frente a sua casa,
quando descobriu que Josival havia batido um veículo Palio em seu Gol, que
estava parado na via pública. Aduziu ter conversado com o réu, cujo apelido é
Bigode, e constatado que ele estava embriagado, cheirando álcool,
cambaleando e com os olhos vermelhos. Populares não deixaram que o
acusado fugisse do local e acionaram a polícia. No momento do acidente
havia diversas pessoas na rua, inclusive crianças, as quais, por sorte, não se
machucaram (fl. 05).
Em juízo, narrou que seu veículo, o qual
deixou estacionado em frente ao seu portão, foi abalroado pelo carro dirigido
pelo acusado. Disse que é amigo do réu. Consignou que o local dos fatos
possui iluminação pública (mídia audiovisual fl. 98).
O réu, em sede inquisitiva, optou por
permanecer em silêncio (fl. 09).
Sob o contraditório, alegou que as acusações
são falsas. Afirmou ter batido o carro porque, no local, existia um ponto cego.
No dia do ocorrido, apenas ingeriu duas cervejas no período da manhã, sendo
que os fatos se deram por volta de 20h. Confirmou que não era habilitado
para dirigir. Não fez teste do etilômetro ou exame de sangue. Asseverou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500094-24.2019.8.26.0545 -Voto no 18562d
4
o lugar da batida é iluminado e que não havia ninguém na rua no momento da
colisão (mídia audiovisual fl. 98).
Pois bem.
Inconteste
a
condenação
lançada.
As
testemunhas confirmaram que o agente colidiu contra veículo estacionado na
via pública, o que demonstra, por si só, que ele dirigia de maneira perigosa.
Ainda, não tinha permissão ou habilitação para conduzir automóveis.
Dessa
forma,
forçoso
concluir
pela
necessidade da condenação. Ressalto que a conduta é penalmente relevante,
pois o acusado gerou risco concreto à segurança viária com sua conduta,
sendo inviável em se falar em atipicidade.
Ainda, ressalte-se que, na linha do previsto
pelo artigo 306, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, a embriaguez pode ser
comprovada por outros meios de prova além do teste do etilômetro e exame
de sangue, como, por exemplo, a prova testemunhal, o que ocorreu no
presente caso. Todas as testemunhas relataram o nítido estado de embriaguez
em que se encontrava o réu.
Assim, acertada a condenação, de modo que
deve ser mantida. Passo à dosimetria da pena.
No tocante ao crime de embriaguez ao
volante, entendo acertada a elevação das básicas em 1/6 (um sexto) em razão
do alto grau de embriaguez do acusado e por conta do acidente por ele
ocasionado.
Na
segunda
etapa,
a
reprimenda
foi
corretamente agravada em 1/6 (um sexto) face à reincidência do apelante.
À míngua de causas de aumento ou de
diminuição, tenho para mim que não merece qualquer reparo a reprimenda.
Quanto ao crime do art. 309, a pena foi bem
imposta no mínimo legal.
Dessa forma, mantenho a reprimenda tal
como fixada pela r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500094-24.2019.8.26.0545 -Voto no 18562d
5
Diante
da
quantidade
de
pena
e
da
reincidência do réu, era realmente o caso de imposição do regime inicial
semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, do Código Penal.
Por fim, entendo acertada a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos moldes operados
pelo juízo de primeiro grau.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. sentença tal como lançada.
Amable Lopez Soto

relator